Tribunal: STF
Processo: AI 633911
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO MONTANTE DO PRÓPRIO IMPOSTO.
   CÁLCULO "POR DENTRO". CONSTITUCIONALIDADE.
1.      O Pleno do Supremo
   Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 212.209,
   Redator para o acórdão o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.2.03,
   fixou entendimento no sentido de ser constitucional a base de
   cálculo do ICMS correspondente ao valor da operação ou prestação
   de serviço somado ao montante do próprio imposto [cálculo "por
   dentro"]. Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.